Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), DANYELLI BENETTI MIRANDA - CPF: 709.409.911-87 (AGRAVADO), D.B. MIRANDA - CNPJ: 18.128.921/0001-08 (AGRAVADO), KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS E FATURAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de recebíveis oriundos de cartões de crédito e do faturamento da empresa executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de recebíveis de cartão de crédito ou do faturamento da empresa executada antes do esgotamento de outras tentativas de localização de bens passíveis de penhora.

III. Razões de decidir

3. A constrição sobre recebíveis ou faturamento empresarial deve observar a subsidiariedade e proporcionalidade, sendo medida excepcional.

4. A inexistência de demonstração de esgotamento de outras diligências para localização de bens penhoráveis inviabiliza a constrição direta sobre receitas da empresa, sob pena de comprometer sua atividade.

5. Não restou demonstrado que as medidas ordinárias foram esgotadas, nem que a penhora pretendida não afetaria o funcionamento da empresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de recebíveis por cartão de crédito ou de faturamento da empresa exige a prévia demonstração do esgotamento de tentativas de localização de outros bens penhoráveis. 2. A constrição sobre tais ativos é medida excepcional, sujeita aos princípios da subsidiariedade e da menor onerosidade."

Dispositivo relevante: CPC,
arts. 835, X, e 866.

Jurisprudência:
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SCÂNIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 1056863-52.2020.8.11.0041 proposta contra
DANYELLI BENETTI MIRANDA

e D.B. MIRANDA ME
(Agravados),
negou o pedido de penhora de recebíveis por cartões de crédito em nome da empresa Executada D.B. MIRANDA – ME, bem como pela penhora do faturamento da empresa Executada.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante diz que “(...) Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada pela ora Agravante em 09/12/2020 tendo em vista que a Exequente é credora da primeira Executada, por força do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n° 60178, em decorrência da aquisição do Grupo/Cota de consórcio nº 3086/150, administrado pela Agravante”; que “(...) Devidamente citadas as Agravadas (Id. 59971796 e 59971805), e decorrido o prazo legal para pagamento (Id. 65388527), iniciaram as tentativas de penhoras em nome das Executadas via Sistemas conveniados Sisbajud, Renajud e Infojud (Id. 114390507, 136539882, 136539883, 136676097, 142700183, 156015013, 156015014, 156015016 e 156015018), todavia, os valores penhorados não foram suficientes para sanar a dívida”.

Argumenta que, na sequência, “(...) pugnou pela penhora de recebíveis por cartões de crédito em nome da empresa Executada D.B. MIRANDA – ME, bem como pela penhora do faturamento da empresa Executada. Em decisão, o Juízo de origem analisou apenas o pedido de penhora de faturamento, indeferindo-o, contudo. Foi omisso, portanto, quanto aos pedidos de penhora de recebíveis por cartões de crédito (Id. 185437185). À vista disso, a Exequente opôs Embargos de Declaração para sanar as omissões constatadas e eliminar as contradições, a fim de que fossem apreciados e deferidos os pedidos acima (Id. 186271802). Todavia, foram desprovidos pelo Juízo a quo (Id. 189473886)”.

Defende a necessidade de deferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa D. B. MIRANDA – ME, eis que a lei admite a penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos do artigo 866 do CPC.

Assevera que “(...) foram realizadas diversas tentativas de penhora via sistema conveniado Sisbajud, todavia foram infrutíferas. Assim, a Exequente não viu outra alternativa senão requerer a penhora de faturamento da empresa Agravada D. B. MIRANDA. – CNPJ n° 18.128.921/0001-08”.

Observa que “(...) os Executados foram citados em julho de 2021, há 4 (quatro) anos, e até o momento não demonstraram interesse em realizar o pagamento da dívida, em clara tentativa de se esquivarem de suas obrigações. Desse modo, conforme previsto no artigo 866 Código de Processo Civil, a penhora em comento é cabível e deve ser deferida”.

Aduz que a Agravada/Executada está em plena atividade, e tenta se esquivar de suas obrigações, dificultando a quitação do débito.

Aponta que a atitude da Agravada “(...) não impacta somente um consorciado, mas um grupo de pessoas físicas ou jurídicas que constituíram uma poupança comum por meio do consórcio. Logo, o consorciado inadimplente que deixa de cumprir seus compromissos, transfere os prejuízos aos demais integrantes do consórcio, que acabam assumindo os ônus decorrentes dessa situação”.

Afirma que “(...) embora o art. 805 do Código de Processo Civil determine que a execução seja conduzida de maneira menos prejudicial ao devedor, é fundamental lembrar que ela ocorre em benefício do credor. Para isso, o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, conforme estabelece o art. 789 do CPC. Do mesmo modo, a penhora de dinheiro possui prioridade, como disposto no art. 835, § 1º, da legislação processual”.

Alega que há urgência para a realização das penhoras requeridas; principalmente quanto à penhora de recebíveis por cartões de crédito da empresa, que pode ser essencial para o objetivo de quitação da obrigação.

Frisa que “(...) os recebíveis representam expectativas de crédito, e não valores em dinheiro imediato, até que a operadora de cartões transfira os montantes à empresa credora, desde que a operação não seja cancelada por qualquer motivo. Essa prática, usual no mercado, é regulada por contrato entre as partes e dá origem à modalidade de financiamento conhecida como antecipação de recebíveis”.

Requer “(...) a) Seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal a bem de que seja, liminarmente, deferida a penhora de recebíveis por cartões de crédito da empresa Agravada D.B. MIRANDA – ME, bem como da penhora de faturamento da empresa Agravada D.B. MIRANDA - ME - CNPJ: 18.128.921/0001-08; b) Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja confirmada a antecipação de tutela pretendida, visando a resguardar o crédito perseguido pela Exequente, ora Agravante, tudo nos termos da argumentação supra e jurisprudência pátria, com o escopo de que seja deferida a penhora de recebíveis por cartões de crédito da empresa Agravada D.B. MIRANDA – ME, bem como da penhora de faturamento da empresa Agravada D.B. MIRANDA - ME - CNPJ: 18.128.921/0001-08”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 1056863-52.2020.8.11.0041 proposta por
SCÂNIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra
DANYELLI BENETTI MIRANDA e D.B. MIRANDA ME
(Agravados),
negou o pedido de penhora de recebíveis por cartões de crédito em nome da empresa Executada D.B. MIRANDA – ME, bem como pela penhora do faturamento da empresa Executada.

Pois bem.

Efetivamente, não merece prosperar este agravo de instrumento.

Desse modo, repiso os fundamentos utilizados quando do indeferimento liminar.

A penhora, conforme requerida pela parte Agravante somente pode ser deferida de forma excepcional, quando esgotadas as possibilidades de busca de bens penhoráveis.

Assim, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) A penhora sobre o faturamento da empresa, por sua excepcionalidade, pode ser decretada somente após o esgotamento das diligências de busca de bens penhoráveis e se a medida atende ao princípio da menor onerosidade, sem comprometer a atividade econômico do devedor.

No caso em tela, não foi demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens, além das realizadas pelos sistemas disponíveis pelo Poder Judiciário (Sisbajud, Renajud e Infojud) e nem a análise de eventual impacto sobre a viabilidade econômica da serventia extrajudicial.

Também não foi comprovado que o faturamento da empresa é a única fonte viável para a satisfação da dívida. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando esgotados outros meios de execução e não existam outros bens passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na espécie. (N.U 1027642-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

O esgotamento de diligência para localização de bens é requisitos para autorizar a penhora sobre o faturamento da empresa, sendo insuficientes as buscas de bens exclusivamente em sistemas eletrônicos, razão pela qual indefiro.

Determino a intimação da parte exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora que satisfaçam a obrigação (...)”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUERIMENTOS DE CONSTRIÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO A ADMINISTRADORES DE CRÉDITO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PREFEITURAS - MEDIDAS EXECUTIVAS EXCEPCIONAIS E ATÍPICAS - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

- Consoante entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a penhora de eventuais recebíveis de operadoras de cartões de crédito, assim como a adoção de medidas executivas atípicas, exige que se esgotem todos os meios típicos de busca de bens penhoráveis das devedoras, o que não se verifica na espécie. - Recurso não provido. Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029717-0/004, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)”.

“Mutatis mutandis”, corrobora, ainda, para a manutenção da decisão recorrida, o seguinte julgado recente deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA DIANTE DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários de Táxi de Rondonópolis contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença na Ação Ordinária de Cobrança n° 1002140-37.2019.8.11.0003, indeferiu os pedidos de (i) penhora de percentual do faturamento da executada, Passaredo Transportes Aéreos S.A., e (ii) reconhecimento de grupo econômico para redirecionamento da execução à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, diante da inexistência de bens passíveis de constrição; e (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução à MAP Linhas Aéreas Ltda., com fundamento na alegação de grupo econômico, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida de caráter excepcional, autorizada quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens e desde que não inviabilize a atividade econômica da executada, nos termos dos arts. 835, X, e 866 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite a penhora sobre o faturamento em percentual moderado, entre 5% e 10%, mediante demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis e da nomeação de administrador para fiscalização, conforme previsto no art. 866, §2º, do CPC.

5. Comprovado nos autos o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens da devedora, revela-se adequada a fixação da penhora sobre 10% do faturamento bruto da empresa Passaredo Transportes Aéreos S.A., como medida proporcional e eficaz à satisfação do crédito.

6. O redirecionamento da execução à empresa MAP Linhas Aéreas Ltda., sob a alegação de existência de grupo econômico, exige, obrigatoriamente, a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a constrição patrimonial de terceiros não integrantes do polo passivo da fase de conhecimento sem observância do procedimento legalmente previsto para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora sobre o faturamento da empresa é admissível, em caráter excepcional, diante do esgotamento dos meios ordinários de execução e desde que fixada em percentual que não comprometa a atividade empresarial.

2. O redirecionamento da execução contra terceiro não integrante da fase de conhecimento exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X; 866, caput e §2º; 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.255.331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.06.2023; STJ, REsp 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.09.2023; TJ-MT, N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024; TJ-MT, N.U 1009640-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.07.2024; TJ-MG, AI 2676419-04.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 29.08.2024.

(N.U 1005826-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025